Tribunal: CARF
Processo: 16366.000683/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16366.000683/2008-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-006.995 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
MILÊNIA AGRO CIÊNCIAS S/A (INCORPORADA POR MILÊNIA
AGROCIÊNCIAS S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/2002 a 30/11/2002
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO
CONHECIMENTO.
É intempestivo, não devendo, portanto, ser conhecido, o recurso interposto
após o prazo de trinta dias contados da data da ciência da decisão de primeira
instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão de sua intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Carlos Alberto da Silva Esteves (Suplente convocado), Laércio Cruz
Uliana Junior, Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição à decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pelo contribuinte acima identificado em face do despacho decisório da repartição de
origem que homologou apenas parcialmente as compensações de crédito da Cofins, em razão do
fato de que o contribuinte havia compensado débitos vencidos sem inclusão da multa de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16366.000683/2008-51
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.995 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.000683/2008-51

Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu a homologação total
das compensações ou a realização de perícia, arguindo a necessidade de se aplicar ao presente
caso a denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN.
O acórdão da DRJ denegatório do pedido restou ementado nos seguintes termos:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/11/2002 a 30/11/2002
MULTA DE MORA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por
homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de perícia.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/06/2011 (e-fl. 214), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 13/07/2011 (e-fl. 215) e reiterou seu pedido,
repisando os argumentos de defesa.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é intempestivo; logo, dele não tomo conhecimento.
De acordo com o Aviso de Recebimento (AR) presente à e-fl. 214, o contribuinte
foi cientificado do acórdão de primeira instância em 10/06/2011, uma sexta-feira, iniciando-se,
portanto, a contagem do prazo para interposição de recurso no dia 13/06/2011, uma segunda-
feira.
Contudo, o contribuinte interpôs o recurso somente em 13/07/2011 (e-fls. 215),
uma quarta-feira, um dia após o termo final (12/07/2011), tendo-se, portanto, por configurada
sua intempestividade, ex vi do art. 33 do Decreto no 70.235/1972, verbis:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário, em razão de sua
intempestividade.
É o voto.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.995 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.000683/2008-51

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital